Tribunal: TJES
Processo: 5004041-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004041-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO EMIDIO GEDE e outros (3)

AGRAVADO: SEBASTIAO EMIDIO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
QUERELA NULLITATIS
. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS COMPOSSEIRAS. NULIDADE DO PROCESSO DE ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por irmãs do requerido contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado em
querela nullitatis
, ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade do processo de usucapião nº 0005989-08.2016.8.08.0008 por ele proposto, sob o fundamento de ausência de citação das reais possuidoras do imóvel. As agravantes sustentam a existência de composse, risco de dano irreparável e nulidade processual, requerendo a suspensão do cumprimento da sentença até o julgamento do mérito da ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação das agravantes, que alegam composse do imóvel objeto da ação de usucapião, configura nulidade do processo originário; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença até o julgamento da ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de citação das agravantes na ação de usucapião configura violação ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando nulidade absoluta do processo originário.

4.
O uso de citação por edital exclusivamente em relação à empresa formalmente proprietária do imóvel, sem diligência para inclusão das agravantes como litisconsortes ou terceiros interessados, evidencia a ineficácia do ato citatório.

5.
Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável consistente na possibilidade de perda da posse por pessoas idosas e hipervulneráveis.

6.
A verossimilhança das alegações é reforçada pela existência de documentos que comprovam a posse prolongada e o vínculo familiar com o agravado, bem como pela ausência de impugnação específica à composse alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação de compossuidores em ação de usucapião extraordinário configura nulidade absoluta do processo, por violação ao contraditório.

2. A tutela de urgência pode ser deferida para suspender os efeitos de sentença proferida em ação de usucapião quando demonstrados indícios de nulidade processual e risco de dano irreparável à posse dos agravantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, II; 239; 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO EMIDIO GEDE, TERESA RITA EMIDIO DA LUZ, ROSELI ADRIANO DA SILVA e CARLI EMIDIO DA SILVA ARAÚJO
, em

razão da decisão, com cópia no evento 12700800, proferida pela juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da
querela nullitatis
ajuizada em face de
SEBASTIÃO EMIDIO DA SILVA
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12700798, as agravantes sustentam, em síntese, que: I) “
O MM. Juiz indeferiu o pedido da Agravante relativo a Antecipação Tutelar, sob o fundamento de que insuficiência probatória inviabiliza a formação de um juízo de plausibilidade favorável à Requerente. Contudo,
a Requerente, c omo m eios d e p rova j untou o s s eguintes d ocumentos
” (fl. 07); II) “
a relevância de todos os argumentos ora expostos é incontestável. São muitos os documentos que os comprovam
” (fl. 07); III) “
o receio de dano irreparável denota-se perfeitamente presente ante a possibilidade de emitir da POSSE, as
a
utoras Roseli Adriano
d
a Silva
e

a

s
enhora Maria
d
a Conceição Emidio Gede,
nascida

em
26/03/1953,
com
72
anos de idade
. Ambas com idade avançada, e se emitidas de sua posse não t
ê
m para onde ir, podendo causar grande prejuízo ao direito das Autoras, tendo o risco iminente de ter seu direito à vida e à moradia diretamente afetados
” (fl. 07).

Na peça de ingresso, as agravantes/autoras narram que são as reais possuidoras do imóvel objeto da ação de usucapião extraordinário nº 0005989-08.2016.8.08.0008, sendo que nele residem e tem a posse mansa e pacífica desde 1970, mas não foram citadas no mencionado feito.

Assim, e tendo em vista o escoamento do prazo para ajuizamento de ação rescisória, ajuizaram
querela nullitatis
na origem, objetivando a declaração de nulidade do processo desde o ato citatório.

Em sede liminar, pugnaram pela suspensão do cumprimento da sentença oriunda da ação de usucapião extraordinário nº 0005989-08.2016.8.08.0008 e de todas as medidas expropriatórias dele decorrentes até o julgamento da demanda, mas a magistrada indeferiu o pleito.

A demanda possessória, cuja cópia foi colacionada nos eventos 12873072 a 12873079, foi proposta por
SEBASTIÃO EMIDIO DA SILVA
, que é irmão das agravantes, sendo filho de Nestor Emídio da Silva e Maria Adriano da Silva assim como elas.

Apesar de a ação de usucapião ter sido ajuizada em face da proprietária do bem, constante do registro imobiliário (Hércules Imobiliária Ltda.), o autor da demanda, ora agravado, se descurou em apontar que sobre o lote 02, da quadra E, onde foram construídos três imóveis (nº 34, 40 e 44 da Rua Adão Brum), seus pais exerciam a posse originariamente e que, com o falecimento destes, passou a exercer, no máximo, a composse junto a suas irmãs, ora agravantes.

Os documentos colacionados pelas recorrentes indicam a existência de composse e que estas jamais foram citadas para integrar a lide, seja no polo ativo, passivo ou mesmo como terceiras interessadas.

Ademais, o ato citatório foi realizado diretamente pela via do edital e somente para a empresa proprietária, sendo que a demanda foi procedente e se encontra em fase de cumprimento de sentença, denotando o risco de dano para as agravantes.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
D
O
U
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada no sentido de deferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para suspender o cumprimento da sentença oriunda da ação de usucapião extraordinário nº 0005989-08.2016.8.08.0008 e de todas as medidas expropriatórias dele decorrentes até o julgamento da demanda de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.